Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600353-25.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELISANDRO OSMAR LOPES VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELISANDRO OSMAR LOPES VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
15/07/2021
Número: 0600353-25.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 03/05/2021
Processo referência: 0600353-25.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600353-
25.2020.6.16.0199 que, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da
Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Elisandro Osmar Lopes
relativa à campanha eleitoral de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Elisandro Osmar Lopes, candidato ao cargo de vereador no
município de São José dos Pinhais/PR, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, rejeitadas porque o
requerente não cumpriu requisito expressamente previsto na legislação eleitoral, no caso, a
abertura de conta bancária tempestivamente, de modo a permitir que a movimentação financeira
seja transparente e de acordo com as regras legais, conforme exigência do art. 8º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 e deixou de apresentar os extratos bancários abrangendo todo o período da
campanha eleitoral e tal omissão não pode ser suprida pela consulta dos extratos bancários
disponibilizados no SPCE, diante da ausência de envio dos respectivos extratos eletrônicos pela
instituição financeira, impossibilitando a análise a movimentação de todo o período de campanha
eleitoral). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ELISANDRO OSMAR LOPES VEREADOR
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELISANDRO OSMAR LOPES (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39507
766
15/07/2021 07:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.205

RECURSO ELEITORAL 0600353-25.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELISANDRO OSMAR LOPES VEREADOR
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRENTE: ELISANDRO OSMAR LOPES
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO
DE
EXTRATO
BANCÁRIO.
POSSIBILIDADE
DE
OBTENÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS
VIA
EXTRATO
BANCÁRIO ELETRÔNICO. FALHA QUE
NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS
DE CAMPANHA. CURTO PERÍODO.
FALHA
SUPERADA.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A apresentação dos extratos das
contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação
financeira da campanha, de modo a
Num. 39507766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2021 07:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071507344528000000038563392
Número do documento: 21071507344528000000038563392

garantir a fiscalização a respeito da
arrecadação
e
gastos
e
sua
conformidade.
2. Se, a despeito da falta de
apresentação dos extratos bancários
pelo candidato, a Justiça Eleitoral
obtiver os documentos diretamente
pelo SPCE, mediante fornecimento
pelas instituições financeiras, a falha
considera-se sanada.

3. A abertura de contas bancárias é
obrigatória e constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para
campanha
eleitoral
(Res.-TSE
23.607/2019,
arts.
3º,
I,
“c”),
destinando-se a conferir transparência
à
movimentação
financeira
dos
candidatos.

4. O prazo de 10 (dez) dias a partir da
concessão do CNPJ fixado para a
abertura de conta bancária (Res.-TSE
23.607/2019, art. 8º, § 1º, I) aplica-se
somente à conta destinada ao recebimento de doações para
campanha e aplicação de recursos
próprios, ao passo que as contas
destinadas ao recebimento de verbas
do FEFC e do Fundo Partidário apenas
precisam ser abertas se e quando
forem
recebidos
recursos
dessa
natureza, mas previamente à efetiva
transferência.

5. O atraso na abertura da conta
bancária destinada a receber doações
para campanha ou aplicação de
recursos próprios por um curto
período pode ser ressalvado caso não
comprometa a fiscalização e efetiva
análise das contas. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente
provido, para o fim de aprovar as
contas com ressalva.

DECISÃO
Num. 39507766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2021 07:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071507344528000000038563392
Número do documento: 21071507344528000000038563392

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/07/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por ELISANDRO
, filiado ao PSB, candidato suplente ao cargo de Vereador nas eleições de
OSMAR LOPES
2020 (id. 32973066).
O candidato obteve 114 votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 828,76 de recursos
estimáveis em dinheiro de outros candidatos, oriundos de “outros recursos”. Não houve o
repasse de recursos do FEFC e do FP.
No parecer conclusivo (id. 32977016) o CARTÓRIO DA 199ª ZONA ELEITORAL -
manifestou-se pela desaprovação das contas, diante das seguintes
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
inconsistências: falta de apresentação de extratos bancários; e
atraso na abertura da
i)
ii)
conta bancária específica de campanha.
O
de primeiro grau desaprovou as contas diante das
JUÍZO ELEITORAL
inconsistências apontadas no parecer conclusivo (id. 32977416).
Em suas razões (id. 32977766), o recorrente alega que: não foi intimado do
i)
parecer técnico conclusivo, sendo que o mesmo foi juntado aos autos no dia 27/04/2021 e a
sentença proferida no dia seguinte, 28/04/2021;
nos termos do art. 72 da Res.-TSE
ii)
23.607/2019, o prazo para manifestação é de 3 dias da intimação, tendo sido publicada a
sentença no curso do prazo, havendo cerceamento de defesa, porque poderia ter juntado os
extratos bancários;
houve atraso na abertura da conta bancária, tendo em vista dificuldades
iii)
técnicas, o que é fato notório que independe de provas; e
o atraso não trouxe prejuízo à
iv)
fiscalização das contas, restando comprovada a inexistência de movimentação financeira com
a juntada dos extratos eletrônicos via SPCEWEB. Ao final, requer o provimento do Recurso,
para o fim de declarar a nulidade da sentença ou, sucessivamente, a aprovação das contas.
A
manifestou-se pelo desprovimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do Recurso Eleitoral interposto (id. 34923916).
É o relatório.
VOTO
O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i -
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Num. 39507766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2021 07:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071507344528000000038563392
Número do documento: 21071507344528000000038563392

II.ii - Cerceamento de defesa
Em suas razões recursais, o recorrente assevera que o parecer conclusivo foi
juntado aos autos no dia 27/04/2021 e, no dia seguinte, já proferida a sentença pela
desaprovação das contas, sem, contudo, ter sido intimado para apresentar manifestação
acerca das irregularidades apontadas, em afronta ao contido no art. 72, da Res.-TSE
23.607/2019, que estabelece o prazo de 3 dias para tanto.
Em que pese efetivamente não ter sido intimado para manifestar-se a respeito,
um dia antes da juntada do parecer conclusivo, ou seja, em 26/04/2021, o recorrente
apresentou manifestação (id. 32976916) na qual rebateu as irregularidades apontadas no
parecer conclusivo – as quais já haviam constado no exame preliminar de id. 32976566 -, não
sendo, portanto, necessária a realização de nova intimação para manifestar-se sobre pontos
por ele anteriormente já rechaçados, como se observa:
[...]
Cabe informar que pretende-se juntar aos autos os extratos das contas
destinadas à movimentação de Outros Recursos. Contudo em
bancárias
razão da dificuldade e morosidade na obtenção de tais documentos, não se
fez possível sua juntada no momento do protocolo dessa manifestação, razão
pela qual se requer, em caráter de excepcionalidade, a dilação de prazo em 3
dias para juntar aos autos tais documentos, a fim de conferir correção à
prestação de contas.
[...]
Ocorre que a
nº 563730 em tempo superior a
abertura da conta bancária
dez dias da concessão do CNPJ se deu em razão de dificuldades técnicas,
especialmente por consequência da grande demanda à qual foram
submetidas as agências bancárias para a abertura de contas para a
campanha, fato esse que é notório sobretudo àqueles que acompanharam de
perto todo o processo eleitoral no ano de 2020 e, portanto, independe de
prova.
[...]
Ante o exposto, requer-se a aprovação das contas, eis que em total
consonância com a Resolução nº 23.607/TSE, bem como, de forma
excepcional, a dilação do prazo para juntada de documentos em 3 dias.

[...] (g. n.)
Na referida manifestação, requereu a dilação de prazo para apresentação dos
extratos bancários, o que foi indeferido pelo Juízo Eleitoral de primeiro grau (id. 3277066).
Assim, não houve cerceamento de defesa, na medida em que apresentou
manifestação sobre as irregularidades apontadas no exame preliminar e no parecer conclusivo,
as quais ensejaram na desaprovação das contas, quais sejam:

Num. 39507766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2021 07:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071507344528000000038563392
Número do documento: 21071507344528000000038563392

II.iii - Falta de apresentação de extratos bancários
O juízo de origem desaprovou as contas porque, “conforme parecer técnico, o
candidato deixou de apresentar os extratos bancários abrangendo todo o período da campanha
eleitoral e tal omissão não pode ser suprida pela consulta dos extratos bancários
disponibilizados no SPCE, diante da ausência de envio dos respectivos extratos eletrônicos
pela instituição financeira, impossibilitando a análise a movimentação de todo o período de
campanha eleitoral. Muito embora, haja a afirmação pelo prestador de contas de que os
extratos bancários, inclusive os extratos obtidos via SPCEWEB, estejam acostados nos autos
desde o dia 07/04/2021, tal alegação não configura a verdade, uma vez inexistentes. Mas na
tentativa de sanar a irregularidade, conforme narrado no parágrafo anterior, foi juntado espelho
da consulta dos extratos via SPCEWEB, em 28/04/2021, mas sem sucesso.
Consequentemente, não sendo observada a legislação eleitoral, até mesmo por desídia do
próprio candidato, que não comprovou materialmente o alegado, somado ao fato da
impossibilidade de análise técnica da movimentação financeira através de consulta dos
extratos eletrônicos, haja vista a ausência dos referidos extratos eletrônicos no sistema SPCE,
resta impossibilitada a aferição da regularidade da aplicação dos recursos obtidos, retirando a
(id. 32977416).
regularidade das contas apresentadas”
Conforme indicado no parecer técnico conclusivo (id. 32977016), informou-se que
não foram entregues os extratos consolidados da seguinte conta bancária: nº 563730, agência
926, Banco Bradesco, relativa a outros recursos.
No caso em exame, contudo, verifica-se que a omissão do candidato não foi
impeditiva para análise da Prestação de Contas, tendo em vista constar no banco de dados da
Justiça Eleitoral o extrato eletrônico, encaminhado pela instituição financeira, confirmando a
inexistência de movimentação de recursos, como se observa (id. 32977366):
Num. 39507766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2021 07:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071507344528000000038563392
Número do documento: 21071507344528000000038563392

No caso, a despeito do recorrente não haver declarado corretamente os dados de
sua conta bancária no SPCE, a ausência de movimentação financeira pode ser comprovada
pelo encaminhamento do extrato eletrônico pela instituição bancária, tanto que consta ao lado
direito do extrato supracitado o numeral "0", indicando a ausência de movimentação. A
informação no referido documento sobre "conta não declarada no SPCE cadastro" decorreu do
fato de que o candidato informou o número incorreto da instituição bancária no SPCE, mas não
gerou impedimento do envio do extrato eletrônico pelo banco.
Assim, a falha analisada não comprometeu a análise da prestação de contas, na
medida em que restou suprida pelo extrato bancário eletrônico, viabilizando a verificação da
ausência de movimentação de recursos financeiros na campanha.

II.iv - Atraso na abertura da conta bancária específica
O juízo de origem, na sentença, também apontou a desobediência ao prazo para
abertura de conta bancária previsto no art. 8, § 1º, I da Res.-TSE 23.607/2019.
Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I,
“c”), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.
A legislação eleitoral determina a segregação dos recursos de campanha em três
contas distintas, conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), (ii) Fundo Partidário e (iii) outros recursos.
Num. 39507766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2021 07:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071507344528000000038563392
Número do documento: 21071507344528000000038563392

O prazo de 10 (dez) dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de
conta bancária (Res.-TSE 23.607/2019, art. 8º, § 1º, I) aplica-se somente à conta destinada ao
recebimento de doações para campanha e aplicação de recursos próprios, ao passo que as
contas destinadas ao recebimento de verbas do FEFC e do Fundo Partidário apenas precisam
ser abertas se e quando forem recebidos recursos dessa natureza, mas previamente à efetiva
transferência. Esse é o entendimento consagrado na I Jornada de Direito Eleitoral promovida
pelo
, resultando na aprovação do Enunciado 5 pela
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Comissão de Trabalho 4.
Contudo, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido para a conta de
outros recursos é considerado uma falha formal, que não enseja a desaprovação das contas
quando não se verifica a existência de qualquer prejuízo à sua regularidade, mormente se for
considerado que não houve movimentação financeira na campanha antes da abertura da conta
bancária:
ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI
N° 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA
ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO
ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA
INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE
NÃO COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
[...]
3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é
irregularidade que enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à
análise e fiscalização das contas.
[...]
(PC nº 0603132-36.2018.6.16.0000, Ac. nº 56333 de 28/09/2020, rel.
, DJ 30/09/2020)
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
No caso em exame, não houve repasse de verba pública ao candidato, de modo
que era dispensável a abertura de conta bancária específica para a movimentação de recursos
dessa natureza, não havendo que se falar em atraso. De outro lado, o atraso verificado com
relação à abertura da conta relativa aos outros recursos foi de 8 dias, conforme apontado no
parecer conclusivo:
Num. 39507766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2021 07:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071507344528000000038563392
Número do documento: 21071507344528000000038563392

Assim, considerando que o limite para a abertura da conta bancária não foi
extrapolado em tempo significativo, a desconformidade, por si só, não prejudicaria a atividade
fiscalizatória da
.
JUSTIÇA ELEITORAL
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso
Eleitoral, para o fim de reformar a sentença, aprovando com ressalvas as contas apresentadas
por
.
ELISANDRO OSMAR LOPES
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600353-25.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELISANDRO
OSMAR LOPES VEREADOR - RECORRENTE: ELISANDRO OSMAR LOPES - Advogados dos
RECORRENTES: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA
PRADO LABER - PR0092625 - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.07.2021.
Num. 39507766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2021 07:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071507344528000000038563392
Número do documento: 21071507344528000000038563392